Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-59.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS MOVIDA POR A.C.T.M EM DESFAVOR DE C.J.M.T. JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. MINORAÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, a qual julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de alimentos para determinar ao autor o pagamento, em favor do requerido, do importe de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em saber se houve uma análise desequilibrada do conjunto fático-probatório, relativo ao pagamento da pensão alimentícia devido pelo alimentando.
III- RAZÃO DE DECIDIR
3. Segundo dispõe a legislação civil, "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (Art. 1.694, §1o, do CC). De sua vez, conforme prescreve o art. 1699 do CC, "se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo".
4. Acrescente-se também, consoante preceitua o art. 1.703, do CC, os pais devem contribuir para a manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos auferidos, adequando-se a prestação alimentícia à situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (art. 1.699 do CC).
5. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta.
6. No presente caso, o apelante não comprovou a alegada impossibilidade de arcar com o valor fixado na sentença (50% do salário-mínimo), embora tenha apresentado a baixa em sua CTPS, os elementos constantes dos autos demonstram que sua capacidade laboral e econômica permanece preservada.
7. Além disso, a simples condição de desemprego não autoriza a redução automática da pensão para valores irrisórios, especialmente porque o pai possui plena capacidade para o trabalho e deve envidar esforços além do habitual para assegurar o sustento de seu filho.
8. A diminuição dos alimentos para 25% do salário-mínimo como requerido, resultaria em quantia insuficiente para atender às necessidades essenciais de uma criança ainda muito pequena (atualmente com 5 anos), cujos gastos com alimentação, saúde e educação são presumidos e tendem a aumentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "A presunção de necessidade da criança em tenra idade justifica a manutenção da pensão alimentícia em patamar mínimo compatível com sua dignidade. A alegação de vulnerabilidade do alimentante não afasta o dever de sustento, quando não comprovada a absoluta impossibilidade de contribuição."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702248-18.2022.8.07.0013, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 27/11/2025.